Tribunal: STF
Processo: Rcl 67790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. MÁ APLICAÇÃO DO TEMA/RG Nº 154. EXISTÊNCIA DE OUTROS ÓBICES. PROVIMENTO NEGADO.



    1. A inadmissão do Recurso Extraordinário pela origem deu-se sob errônea aplicação da tese fixada no Tema/RG nº 154, porquanto a impronúncia questionada ocorreu em julgamento de apelação, e não em Habeas Corpus.



    2. Nada obstante, o recurso inadmitido encontraria outros óbices, porquanto seria necessária a prévia análise da adequada interpretação das normas processuais aplicáveis à espécie, bem como o reexame fático-probatório dos autos, expedientes vedados em sede extraordinária.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.